Tribunal: TJBA
Processo: 8000315-51.2019.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000315-51.2019.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO e outros

Advogado(s)
:
POLIANA DE SOUZA BRITO, TADEU MUNIZ NOGUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS. VALOR INFERIOR A 100 SALÁRIOS-MÍNIMOS. DISPENSA DO REEXAME NECESSÁRIO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO contra decisão monocrática que não conheceu da Remessa Necessária, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por professora da rede municipal, visando ao pagamento do piso salarial nacional do magistério, diferenças de progressão funcional por nível e por referência, gratificação de regência de classe e ajuda de custo por deslocamento. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito ao piso salarial nacional, à progressão por nível (10% sobre o vencimento base por licenciatura), à gratificação de regência (5% sobre o vencimento básico), com reflexos legais, rejeitando os demais pleitos e reconhecendo a prescrição quinquenal. Certificado o trânsito sem recursos voluntários, os autos foram remetidos a este Tribunal, ocasião em que se afastou o reexame necessário, por se tratar de condenação cujo proveito econômico é aferível por simples cálculos e inferior a 100 salários-mínimos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se sentença ilíquida, cujo proveito econômico pode ser apurado por cálculos aritméticos e não ultrapassa 100 salários-mínimos, está sujeita à remessa necessária, à luz do art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil de 2015, ou se deve prevalecer o entendimento da Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil de 2015 dispensa a remessa necessária quando o proveito econômico obtido for inferior a 100 salários-mínimos em condenações impostas aos Municípios e suas autarquias e fundações.

4. Embora a sentença seja formalmente ilíquida, estabelece parâmetros objetivos que permitem a apuração do montante devido por simples cálculos aritméticos, sendo possível estimar o valor da condenação com base nas verbas reconhecidas e no período não alcançado pela prescrição.

5. A estimativa apresentada nos autos indica valor significativamente inferior ao limite legal, não havendo elementos que demonstrem potencial superação do patamar de 100 salários-mínimos.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a Súmula nº 490 foi relativizada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, sendo dispensável o reexame necessário quando o proveito econômico é mensurável e não ultrapassa o limite legal, ainda que a sentença seja ilíquida.

7. Inexistindo argumento novo capaz de infirmar a fundamentação da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A remessa necessária é dispensável quando o proveito econômico da condenação imposta ao Município, ainda que decorrente de sentença ilíquida, for aferível por simples cálculos aritméticos e não ultrapassar 100 salários-mínimos. 2. A Súmula nº 490 do STJ não se aplica automaticamente às sentenças ilíquidas após a vigência do CPC/2015, devendo ser observados os parâmetros do art. 496, § 3º.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 496, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.735.097/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08.10.2019; STJ, REsp 1.844.937/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 12.11.2019; Súmula 490 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000315-51.2019.8.05.0246
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA e como apelada MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .